Tribunal: TJES
Processo: 5016394-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016394-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE MATHEUS AZEVEDO FILHO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à Smiles, para o trecho São Paulo x Jamaica, com partida prevista para 27/04/2022, em voo a ser operado pela Copa Airlines. No entanto, aduz que o seu voo foi cancelado, razão pela qual teve que comprar novas passagens. Diante disso, ingressou com a presente ação requerendo indenização por danos morais, bem como danos materiais correspondentes ao reembolso das novas passagens.

Em sede de

sentença (ID 5308537) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO as requeridas, solidariamente, a: i) restituírem aos autores a importância de R$ 14.969,76 (quatorze mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) pagarem aos autores a importância total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5308539), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja reconhecida a matéria de ordem pública arguida pela recorrente, qual seja, ilegitimidade passiva e subsidiariamente requereu que fosse afastada a condenação ao pagamento de danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. (ID 5308546)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a Requerente a posição de consumidora (art. 2º, do CDC) e a Requerida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo nacional, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de recurso, esta não merece prosperar, pois a Smiles Fidelidade S/A realmente foi a responsável pela emissão das passagens aéreas (ID 15746161). De modo que integra a cadeia de fornecedores, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos sofridos pelos consumidores, independentemente da existência de culpa.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando improcedentes os pedidos autorais de dano material sob o argumento de que não há razões para a sua condenação solidária, uma vez que, segundo alega, é clarividente quais foram as empresas responsáveis pelo dano. Além de alegar que reembolsou as partes recorridas. Sucede-se que, nenhuma excludente foi comprovada, sendo certo que, mesmo não havendo culpa das recorrentes, eis que o voo originário foi cancelado pela Copa Airlines, respondem pelos danos suportados pelos recorridos, considerando que desembolsaram R$ 14.969,76 (quatorze mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) para adquirir novas passagens, conforme comprovante anexado ao ID 15746162. Ressalta-se que, apesar do reembolso das milhas e da taxa de embarque, os recorridos foram obrigados a adquirir novas passagens, motivo pelo qual os valores lhes são devidos.

Ademais, como bem demonstrado na sentença, sendo a Recorrente e as demais empresas aéreas parceiras comerciais nos serviços que prestam e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Insta mencionar ainda que a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária das empresas nesses casos:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7º do CDC. [...] 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00204353120178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores. Consumidor que é obrigado a fazer a viagem com veículo próprio para não perder o outro voo marcado, sem que a ré tenha providenciado um voo alternativo. Fato que ensejou mais que mero aborrecimento, causando danos morais ao autor, que deve ser indenizado. Quantum indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não merece redução. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação 0028490-46.2011.8.26.0196| Data de publicação: 18/08/2016).
”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)